Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721902-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ÍTALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0706977-89.2023.8.07.0001, no qual contende com MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhido parcialmente, reconhecendo o excesso de execução alegado pela parte executada. Confira-se: "Cuida-se de cumprimento de sentença, decisão ID 211468477 Mapfre Seguros ofertou impugnação ID 214067523, aduzindo excesso de execução, ao argumento de que a sentença objeto deste cumprimento determinou que o contrato de financiamento existente com o credor fosse quitado, observada a forma definida em contrato, não havendo que se falar em depósito de valores nos autos, quanto a esta condenação. Ainda, aduz excesso quanto à indicação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o patrono do exequente tem direito a apenas 6% de honorários, uma vez que a sucumbência foi recíproca e equivalente, o que equivaleria ao valor de R$ 20.158,70 (vinte mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), havendo um excesso de execução em relação aos honorários de sucumbência no montante de R$ 36.497,51 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) e em relação ao saldo devedor há um excesso de R$ 160.818,33 (Cento e sessenta mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos). Valor de honorários sucumbenciais que entende incontroverso depositado no ID 214308024, e já levantado pelo credor no ID 227683797. Resposta à impugnação no ID 214399888. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, consoante documentos ID 214424903, ID 222829341, ID 231520583 e ID 233971458, ficando pendente apenas a análise a respeito do excesso de execução alegado. Pois bem. A sentença proferida nos autos condenou a parte ré em uma obrigação de fazer, já satisfeita, fixando os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a proporção de 50% para pagamento pelas partes, conforme art. 86 do CPC. Por sua vez, no julgamento do recurso de apelação, o acórdão ID 209480091 fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor na demanda (R$ 311.316,79 – ID 55664721), na forma do art. 85, §2o, do CPC, com majoração de 10% para 12%, mantida a proporcionalidade estabelecida na sentença, de 50% para cada uma das partes. Por certo, o proveito econômico obtido pelo autor foi o valor de R$ 311.316,79 (trezentos e onze mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), na data de 10/10/2024, data em que quitado o contrato de financiamento originalmente firmado entre as partes, conforme se pode observar do comprovante de transferência bancária colacionado pelo Banco do Brasil no ID 231520585. Esta é, pois, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, qual seja, R$ 311.316,79 (trezentos e onze mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), na data do saldo devedor utilizado para quitação, a saber, 05/12/2022, certo de que a atualização incidente é apenas para fins de cálculos dos honorários de sucumbência e não para o pagamento do saldo devedor. Ademais, nos termos do acórdão em que se fundamenta o presente cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência, ajustada a base de cálculo, foi majorado para 12%, mantida a proporcionalidade de 50% para cada uma das partes, ou seja, a patrono do autor tem direito a 6% dos honorários de sucumbência, ao passo que os patronos dos réus, juntos, têm direito a 6% da sucumbência. Dito isto, acolho a impugnação de ID 214067523 para reconhecer o excesso de execução alegado e fixar como devido o valor de R$ 20.158,70, data da planilha ID 214067524, equivalente a 6% a título de honorários sucumbenciais, incidentes sobre o proveito econômico obtido com a quitação do contrato de financiamento. Por fim, considerando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, necessária a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido é o posicionamento deste Eg. TJDFT, seguindo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO. 1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1825398, 07166527920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do impugnante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de honorários sucumbenciais cobrado em excesso. Preclusa a presente decisão, e considerando o depósito realizado nos autos, bem como o levantamento dos valores, alvará ID 227683797, fica intimada a parte exequente para dizer a respeito da quitação do débito perseguido nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, certo de que seu silêncio será entendido por este Juízo como adimplemento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-se." Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se reconheça a base de cálculo dos honorários sucumbenciais atualizada pelos juros e correção monetária legais desde a data da mora até o efetivo cumprimento da obrigação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o valor atualizado da obrigação como base correta de cálculo da verba honorária. Narra ter a sentença reconhecido a obrigação de quitação do imóvel financiado pela parte autora em razão de invalidez permanente, com posterior fixação dos honorários de sucumbência na base de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 311.316,79), majorados para 12% pelo acórdão proferido em apelação. Afirma, ao apreciar a impugnação apresentada pela requerida, o juízo a quo adotou o valor do proveito econômico de forma estática, sem aplicação de juros e correção monetária legais, sob o fundamento de que a sentença não os teria determinado expressamente. Sustenta, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, ser a incidência de correção monetária e juros legais independente de previsão expressa na sentença ou acórdão, por se tratar de consectários legais da obrigação. Sobre a base de cálculo, argumenta que, quanto à quitação do imóvel, o proveito econômico pertence ao autor, embora o pagamento se dê diretamente entre os réus (seguradora e banco). Neste ponto, até se admite debate quanto à atualização, pois não há valor a ser diretamente entregue ao exequente. Quanto aos honorários de sucumbência, afirma tratar-se de verba devida ao autor, com natureza alimentar e valor a ser efetivamente recebido. Sustenta não haver lógica jurídica para permitir a exclusão da atualização monetária e dos juros sobre verba a ser entregue em mãos ao credor. Assevera que ignorar os consectários significa atribuir valor inferior ao direito reconhecido judicialmente e corroer o poder aquisitivo da verba honorária. Aduz a tese da incidência dos consectários legais quando se constata que o próprio juízo de origem, ao acolher a argumentação do autor, determinou a atualização do valor da causa, justamente com base no valor do saldo devedor informado pelos réus (R$ 311.316,79), acrescido de correção monetária e juros legais. A nova quantia fixada superou os R$ 500 mil, demonstrando inequívoco reconhecimento judicial de que os consectários incidem desde a mora. Argumenta ser incoerente afastar esses mesmos critérios da base de cálculo dos honorários, especialmente quando se trata de obrigação de pagamento devida ao autor, cujo valor foi reconhecido e majorado pela instância originária (ID 72445039). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o direito do autor de ter o imóvel (objeto do contrato de financiamento) quitado, em razão da sua invalidez permanente. (ID 177708549). Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas na proporção de 50% ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observada a gratuidade de justiça em favor do autor. Ambas as partes apresentaram recurso. A parte autora se insurgiu contra a sentença e pediu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentou o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, não sendo hipótese para fixação por equidade. A parte ré pediu a reforma da sentença para afastar a obrigação contratual em razão da existência de doença preexistente. No acórdão, foi negado provimento aos recursos dos requeridos e foi parcialmente provido o recurso do autor, para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor na demanda (R$ 311.316,79), na forma do art. 85, §2o, do CPC. Confira-se(ID 209480091): "A despeito de o autor lograr êxito para modificar a base de cálculo dos honorários, deve ser mantida a sucumbência recíproca definida na origem na proporção de 50% para cada parte, diante da procedência do pedido de quitação do financiamento imobiliário e afastado o pedido de danos morais. Assim, provido o recurso do autor e improvido o apelo interposto pelos requeridos, estes devem responder pela majoração dos honorários devidos ao patrono da parte autora, na forma do art. 85, § 11, do CPC. NEGO PROVIMENTO aos recursos dos requeridos. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor na demanda (R$ 311.316,79 – ID 55664721), na forma do art. 85, §2o, do CPC. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso interposto pelos requeridos, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos em favor do patrono do autor de 10% para 12%, fixado sobre o valor o proveito econômico obtido, mantida a proporcionalidade estabelecida na sentença, de 50% para cada uma das partes. É como voto." O trânsito em julgado ocorreu em 30/08/2025 (ID 209482338). A parte autora apresentou cumprimento de sentença para o pagamento de R$ 472.135,12, correspondente à base de cálculo corrigida com juros, valor que deverá ser destinado à quitação do imóvel e R$ 56.656,21, correspondente aos honorários de sucumbência de 12%, valor que cabe ao autor, totalizando R$ 528.791,33 (ID 211285470). A requerida MAPFRE Seguros Gerais S.A., apresentou comprovante de quitação do saldo devedor em razão do seguro prestamista, realizando a transferência diretamente para a instituição financeira no valor de R$ 311.316,79 e o comprovante de pagamento no valor de R$ 20.158,70 correspondente aos honorários advocatícios (ID 214424909, 214424907, 222829344). A parte requerida ofertou impugnação ID 214067523, aduzindo excesso de execução em relação aos honorários de sucumbência no montante de R$ 36.497,51 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) e em relação ao saldo devedor há um excesso de R$ 160.818,33 (Cento e sessenta mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos). Argumentou ser o saldo devedor, pago ao estipulante, aquele que corresponde ao documento juntado no ID 161660340, no valor de R$ 311.316,79 (trezentos e onze mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Asseverou, ainda, "percebe-se ainda que a parte exequente requer o pagamento de 12% referente aos honorários de sucumbência, entretanto na sentença já transitada em julgado a sucumbência restou recíproca, ou seja, cada parte responderá pelo percentual de 50%, assim o patrono do exequente tem direito ao recebimento somente no percentual de 6%." A decisão agravada acolheu a impugnação do requerido, ora agravado, explicitando: "Ademais, nos termos do acórdão em que se fundamenta o presente cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência, ajustada a base de cálculo, foi majorado para 12%, mantida a proporcionalidade de 50% para cada uma das partes, ou seja, a patrono do autor tem direito a 6% dos honorários de sucumbência, ao passo que os patronos dos réus, juntos, têm direito a 6% da sucumbência.". No que tange à base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a gradação estabelecida no artigo 85, § 2o e seguintes, do Código de Processo Civil, a qual considera o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Confira-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. - g.n. Conforme se infere, o percentual “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte” deve recair primeiro “sobre o valor da condenação” ou “do proveito econômico obtido” e quando “não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Por último, nas causas nas quais for “inestimável ou irrisório o proveito econômico” ou que o “valor da causa for muito baixo”, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Do mesmo modo, restou definido pelo Tema 1.076/STJ, ser obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. Com efeito, possuindo natureza eminentemente declaratória, não há falar em condenação, portanto o proveito econômico obtido pelo autor, deve ser considerado a quantia relativa à indenização prevista no contrato de seguro prestamista, correspondente “ao saldo devedor (apurado quando da ocorrência do sinistro) do Segurado” (ID 55664719 - Pág. 7), estimado no valor de R$ 311.316,79 (ID 55664721), motivo pelo qual a sentença foi reformada neste ponto. (ID 209480091). Destarte, na hipótese, apesar do autor lograr êxito para modificar a base de cálculo dos honorários, deve ser mantida a sucumbência recíproca definida na origem na proporção de 50% para cada parte, diante da procedência do pedido de quitação do financiamento imobiliário e afastado o pedido de danos morais. Como foi provido o recurso do autor e improvido o apelo interposto pelos requeridos, estes devem responder pela majoração dos honorários devidos ao patrono da parte autora, na forma do art. 85, § 11, do CPC. O valor dos honorários de sucumbência ficou estabelecido em 10% para o autor e em 12% para a parte requerida, ambos sobre o proveito econômico obtido pelo autor na demanda (R$ 311.316,79 – ID 209480091). Ademais, o termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça o dever de incidência dos juros de mora da verba advocatícia desde o trânsito em julgado da sentença: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.) No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, dispondo que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 2.Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3.Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4.Agravo conhecido e provido.” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INICIADO POR PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO DISPOSTO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. (...) 2. De acordo com o § 16 do art. 85 do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão", sendo indevido, portanto, a inclusão dos juros moratórios sobre a verba honorária antes do trânsito em julgado. (...)” (07117052120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível: 17/10/2019) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07193124620238070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino 5a Turma Cível, DJE: 15/9/2023.) Assim, há elementos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, pois devem ser feitos novos os cálculos no tocante à incidência dos juros nos cálculos dos honorários advocatícios. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a realização de novos cálculos sobre os honorários advocatícios considerando o valor do proveito econômico, qual seja, o valor da indenização prevista no contrato de seguro prestamista, verificado em R$ 311.316,79, mantido o percentual de 12% para a parte requerida, na proporção de 50% para cada parte. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator